Tribunal: TJBA
Processo: 8005478-75.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005478-75.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELMA XAVIER DE BRITO PAZ

Advogado(s)
:
NUMERIANO GILSON DE SOUZA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO BEM PENHORADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA NÃO COMPROVAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante para manter sentença de improcedência dos pedidos formulados em embargos de terceiro manejados com o objetivo de desconstituição da penhora sobre imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a alegação de que o imóvel penhorado possuiria natureza residencial, o que, na visão da embargante, atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é cabível quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A alegada omissão quanto à natureza do imóvel não subsiste, pois o acórdão embargado expressamente considerou o bem como imóvel comercial, conforme consta do auto de penhora juntado aos autos pela própria embargante.

5. Ainda que se considerasse a natureza residencial do imóvel, a decisão embargada assentou que a embargante não comprovou a aquisição do bem na constância do casamento, nem sua utilização como residência familiar, tampouco a sub-rogação de valores comuns na aquisição do imóvel, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade com base na proteção da meação ou na Lei nº 8.009/90.

6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo inadequada para o reexame de argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição ou obscuridade, impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I e 674; CC, art. 1.658; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
8005478-75.2022.8.05.0191
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
JOELMA XAVIER DE BRITO PAZ
e
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA